Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005259-10.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO
AGRAVADO: GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MORTE DA PARTE – SEGUIMENTO DO PROCESSO – NULIDADE DOS ATOS – ARGUIÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRIMEIRO OPORTUNIDADE – VIA ELEITA ADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade, no entanto, não é exigida forma especial, desse modo, mesmo a simples petição é via adequada para essa finalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (AGRAVANTE), GUSTAVO TEPEDINO ADVOGADOS - CNPJ: 08.154.258/0001-54 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VILMAR MARTIGNAGO (AGRAVANTE), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAN SOARES CORTAZIO - CPF: 153.669.557-26 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE MENDES TEPEDINO - CPF: 595.181.467-72 (ADVOGADO), MILENA DONATO OLIVA - CPF: 098.657.777-46 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MORTE DA PARTE – SEGUIMENTO DO PROCESSO – NULIDADE DOS ATOS – ARGUIÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRIMEIRO OPORTUNIDADE – VIA ELEITA ADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade, no entanto, não é exigida forma especial, desse modo, mesmo a simples petição é via adequada para essa finalidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005259-10.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que em Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão de Contrato, não reconheceu
a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a morte de Vilmar e, portanto, da própria formação do título executivo.

O agravante alega que o feito busca o recebimento de honorários advocatícios fixados no processo n. 0000193-14.2006.811.0037, no qual o exequente era procurador do Banco Santander.

Diz que após a prolação da sentença a
então procuradora de VILMAR interpôs recurso especial e extraordinário e o Banco Santander interpôs recurso especial, que restaram inadmitidos. Apenas o Banco Santander interpôs agravo ao STJ, quando VILMAR já havia falecido (o Agravo em REsp foi juntado aos autos físicos em 04/11/2014 e Vilmar faleceu em 10/10/2014)
.

Acrescenta que depois do óbito do Vilmar, a tramitação do feito deveria ter sido suspensa e procedida a regular habilitação do espólio (art. 313, I do CPC) o que não ocorreu,
visto que o processo continuou tramitando normalmente, inclusive perante os Tribunais Superiores, sem a correta e cogente habilitação do espólio, inclusive “transitando em julgado” o v. acórdão proferido pelo E. STJ, mesmo sem regular formação da relação jurídico processual
.

Frisa que,
todo e qualquer mandato que tenha sido outorgado por VILMAR deixou de existir no mundo jurídico quando do seu falecimento, de forma que a tramitação processual seguiu irregular e, portanto, nula, desde então
(art. 682, II, do Código Civil).

Afirma que, interposto o cumprimento de sentença, foi intimada a advogada do Vilmar, falecido há mais de seis anos, a qual não tinha poderes para representar o espólio.

Argumenta que, por esse motivo,
nula é a constituição do título executivo e nula é a intimação de procurador não constituído pelo espólio, para integrar a presente relação jurídico-processual, que embora apensa aos autos principais, é feito autônomo
.

Pontua que o próprio juízo
a quo
reconhece que
o espólio não estava regularmente representado nos autos principais.

Pede que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados após a morte de Vilmar Martignago.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 122706535.

Contraminuta no Id n. 125573181.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante discute a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o falecimento de Vilmar Martignano nos autos principais, ante a ausência de regular habilitação do espólio, em que foi decidido o seguinte:

(...)

A impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte executada tem por objetivo a declaração de nulidade absoluta dos atos processuais praticados após o falecimento de Vilmar Martignago, nos autos principais, ante a ausência de regular habilitação do espólio.

Verifica-se que em 24/11/2008 foi proferida sentença nos autos principais no 0000193-14.2006.811.0037, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pelo Banco Santander Brasil S/A, em face de Vilmar Martignago.

Diante da decisão proferida pelo Juízo a quo, em sede de recurso de apelação o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou parcialmente a sentença, o que ensejou a interposição de Recurso Especial por ambas as partes.

Dessa maneira, à época do falecimento de Vilmar Martignago, em 10/10/2014, os autos principais tramitavam perante o Superior Tribunal de Justiça.

Muito embora haja menção à nulidade do processo, há que se considerar que a decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial no 1635162/MT, interposto pelo exequente, que fixou os honorários de sucumbência que são objeto deste cumprimento de sentença, transitou em julgado em 21/10/2019.

Não há, portanto, viabilidade de alteração do julgado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, eis que não é a via adequada para postular nulidade do título executivo judicial
.
(Id 12212697)

Depois desse
decisum
foi proferido outro, que reconheceu a nulidade da intimação do devedor, proferido nos seguintes termos:

(...)

A parte exequente informou que a aludida procuração foi acostada às fls.451 dos autos físicos dos Embargos de Terceiro no 0002267-60.2014.811.0037, que tramitam (atualmente de maneira digital) em apenso aos autos principais (Num. 63183637).

Nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.

Os embargos de terceiro não são os autos principais, objeto deste cumprimento de sentença.

Os autos principais, cujo cumprimento de sentença se postula, são os de no 0000193-14.2006.811.0037 (Ação de Rescisão de Contrato).

Desse modo, a procuração juntada nos embargos de terceiro, ainda que apensados aos autos principais, não surte efeito para fins de intimação para cumprimento de sentença distribuído em autos autônomos.

De fato, houve equívoco na intimação para a parte executada pagar voluntariamente o débito, por meio de publicação em nome causídica Sirlei de Lurdes Peri, em 19/02/2021 (Num. 61645286), eis que a causídica não representava o Espólio nos autos principais.

A própria causídica informa a nomeação de novo inventariante, bem como a constituição de novo patrono para representar o Espólio de Vilmar Martignago, inclusive solicita a intimação do novo representante para manifestar nos autos (Num. 52653634).

Ademais, nos termos do artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil, se o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o do artigo 513, ambos do Código de Processo Civil.

A decisão que deu parcial provimento ao Recurso Especial no 1635162/MT, interposto pelo exequente, a qual fixou os honorários de sucumbência que são objeto deste cumprimento de sentença, transitou em julgado em 21/10/2019.

Diante disso, ainda que a causídica intimada representasse o Espólio nos autos principais, a intimação da decisão inaugural proferida nestes autos deveria ter sido realizada na pessoa do devedor e não por intermédio do advogado, haja vista que a distribuição do cumprimento de sentença ocorreu em 03/02/2021, ou seja, mais de 1 (um) anos após o trânsito em julgado da decisão proferida nos autos principais.

Nesse passo, o executado não foi devidamente intimado para pagamento voluntário do débito, eis que evidente a nulidade da intimação em nome da causídica Sirlei de Lurdes Peri.

De outra banda, o peticionamento voluntário do mandatário legal (Num. 53124852) ensejou a ciência inequívoca do ato processual, fazendo fluir, a partir desta data, a contagem do prazo para pagamento e oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença. (...)
(Id 122126973 - Pág. 4/4).

Como se vê o fundamento que afastou a nulidade foi a inadequação da via eleita, ou seja, o juiz não apreciou o mérito da sua existência ou não, desse modo, cabe neste Recurso analisar se ela pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença.

O art. 278 do CPC enuncia que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Na hipótese dos autos, a partir da morte do demandado o processo deverá ficar suspenso, conforme estabelece o art. 313, I, do CPC assim, sem essa suspensão e sem a regularização da representação processual pelo espólio, a parte ficou sem legitimidade para postular em juízo, ocasionando a nulidade, que, conforme acima transcrito, deve ser alegada na primeira oportunidade, que neste caso, foi a impugnação ao cumprimento da sentença, momento em que o espólio compareceu aos autos espontaneamente.

A legislação não exige uma forma especial para essa alegação, podendo ser feita por mera petição, desse modo, a referida impugnação, sendo a primeira oportunidade de manifestação do espólio, é o meio correto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. REJEIÇÃO. CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE QUERELLA NULITATIS. ARGÜIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE.

(...)

4. No caso específico dos autos, em que a ação tramitou sem que houvesse citação válida do litisconsórcio passivo necessário, não se formou a relação processual em ângulo. Há, assim, vício que atinge a eficácia do processo em relação ao réu e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o princípio do contraditório. Em virtude disto, aquela decisão que transitou em julgado não atinge aquele réu que não integrou o polo passivo da ação.
Por tal razão, a nulidade por falta de citação poderá ser suscitada por meio de ação declaratória de inexistência por falta de citação, denominada querela nullitatis, ou,
ainda, por simples petição nos autos, como no caso dos autos.

5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.105.944/SC, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe de 8/2/2011.)

Contudo, cabe ao juiz, após pronunciar a nulidade, declarar quais atos serão atingidos e ordenar as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados, observando-se os parágrafos do art. 282 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para declarar que a petição de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo a primeira oportunidade de manifestação do espólio, é a via corretar para arguir nulidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022